Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709428-02.2024.8.07.0018 RECORRENTE: AMERICA NET LTDA, VERO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO DISTRITAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE. AFASTADA. DESPROVIMENTO. 1. A Lei Distrital 1.254/1996, em seu art. 18, II, “f”, previu alíquota de 28% para o serviço de comunicação (percentual mantido após alteração realizada pela Lei Distrital 6.962/2021). 2. Em 2022, foi editada a Lei Complementar – LC 194 que impôs um limite de cobrança do ICMS sobre os bens e serviços essenciais, entre os quais se incluem os de comunicação. 3. O art. 18-A, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional – CTN, incluído pela LC 194/2022, estabeleceu que os bens e serviços essenciais – entre os quais estão os serviços de comunicação – não poderiam ser tributados com alíquota superior a das operações em geral (alíquota modal). 4. À época, a alíquota modal no âmbito do Distrito Federal era de 18%, nos termos do art. 18, II, “c”, da Lei Distrital 1.254/1996. 5. Com fins de dar fiel cumprimento ao disposto no art. 18-A do CTN e em observância à alíquota modal do ICMS no Distrito Federal, foi editado o Decreto 43.521/2022, que previu alíquota de 18% para os serviços de comunicação. 6. O Decreto 43.521/2022 não reduziu a alíquota do ICMS incidente sobre o serviço de comunicação, a qual, por ser matéria reservada à lei ordinária, permaneceu em 28%, conforme art. 18, II, “f”, da Lei Distrital 1.254/1996. Todavia, como a alíquota do ICMS incidente sobre serviços de comunicação não pode ser superior a das operações em geral (alíquota modal), o imposto passou a ser cobrado no percentual de 18%. 7. A edição do Decreto 43.521/2022 não era indispensável. Serviu apenas para conferir maior certeza e legitimidade ao que já havia sido determinado pelo art. 18-A, parágrafo único, I, do CTN: que os bens e serviços essenciais – entre os quais estão os serviços de comunicação – não poderiam ser tributados com alíquota superior a das operações em geral (alíquota modal – até então de 18% no Distrito Federal). 8. Em 2023, o Distrito Federal aumentou a alíquota modal do ICMS para 20% por meio da Lei Distrital 7.326/2023. Diante da majoração da alíquota modal, foi editado o Decreto Distrital 45.490, de 15 de fevereiro de 2024, com fins de alterar (“corrigir”) o anterior Decreto 43.521/2022 que previa alíquota de 18% para os serviços de comunicação. 9. Logo, não foi o Decreto 45.490/2024 que aumentou a alíquota do ICMS incidente sobre serviços de comunicação. O referido ajuste foi promovido, na realidade, pela Lei Distrital 7.326/2023 que majorou a alíquota modal no Distrito Federal. Não houve, portanto, violação ao princípio da legalidade tributária. 10. A Lei Distrital 7.326 foi publicada em 23/10/2023. Dessa forma, em observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, a incidência da nova alíquota (20%) somente pode ocorrer a partir 22/01/2024. 11. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após sustentar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 150, incisos I e III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, sustentando que o aumento da alíquota de ICMS de 18% (dezoito por cento) para 20% (vinte por cento), realizado pelo Decreto Distrital 45.490/2024, fere os princípios da legalidade e anterioridade tributária, que estabelecem que o aumento de qualquer tributo somente pode ser efetuado por meio de lei e somente pode ser exigido no exercício financeiro seguinte e após decorridos noventa dias de publicação da referida lei. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à suposta afronta ao artigo 150, incisos I e III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral. Isso porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003